Tribunal: TCU
Processo: 045.408/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass. Far./Far. Pop./PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 2710/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 860/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. e Irineu Alves de Oliveira Júnior, seu sócio administrador, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 23/7/2010 a 31/3/2011. Considerando que, por meio do Acórdão 2823/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas da empresa e de seu sócio administrador, condenando-os ao ressarcimento do débito apurado e aplicando-lhes, individualmente, multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas propõem rever, de ofício, o supracitado acórdão para afastar a responsabilidade da empresa pelo débito e pela multa, bem como tornar insubsistente o julgamento de suas contas (peças 151 a 153); considerando que a Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. foi baixada na Secretaria da Receita Federal em 31/5/2012 pelo motivo registrado de " extinção por encerramento liquidação voluntária " e que o distrato social da empresa foi registrado na Junta Comercial do Paraná (peça 29, p. 1, e peça 149); considerando que a empresa somente foi citada em 17/3/2021, cerca de nove anos após a sua efetiva extinção, razão pela qual há de se reconhecer a nulidade do seu chamamento aos autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 2823/2023-TCU-Primeira Câmara para excluir Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. da relação processual e, em consequência, afastar a sua responsabilidade pelo débito e pela multa descritos nos subitens 9.2 e 9.3 daquele decisum ; b) informar a Procuradoria da República no Paraná, o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 045.408/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. (10.333.750/0001-39); Irineu Alves de Oliveira Júnior (XXX.886.239-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alisson Otávio Martins dos Santos (86.887/OAB-PR) e André Luiz Cararo (86.168/OAB-PR), representando Irineu Alves de Oliveira Júnior e Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.